Tribunal: STF
Processo: ARE 1366938
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. A ação civil pública é meio processual adequado para proteger interesses difusos ou coletivos, concernentes ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Em se tratando de prova pericial requerida pelo Ministério Público, os encargos decorrentes de honorários periciais devem ser transferidos à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet (REsp nº 1253844/SC e AgInt no AREsp nº 925.542/SC). Recurso desprovido.” (e-doc. 2).

2.	Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 4).

3.	No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV e 167, incs. II e VI, da Constituição da República. Sustenta que “não cabe ao Estado do Rio de Janeiro (na qualidade de Ente Federado ao qual estaria vinculado o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) arcar com os custos dos honorários periciais, em sede de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, em que este não foi parte e sequer teve oportunidade de se manifestar sobre o elevado valor dos mesmos“ (e-doc. 6, p. 9). Pontua, ainda, que “o Ministério Público detém plena autonomia funcional, administrativa e financeira, recebendo duodécimo constitucional próprio para o pagamento de suas próprias despesas” (e-doc. 6, p. 10). Requer a reforma do acórdão, “para se afastar a condenação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO em honorários periciais em ação que não integra” (e-doc. 6, p. 16). 

4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem  pelos seguintes fundamentos, veja-se (e-doc. 8):

“Do Recurso Extraordinário: 
O detido exame do v. acórdão recorrido e das razões recursais revela que a alegada ofensa ao artigo artigos 5º, lV e 167, II e VI da CRFB/88, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional. 
É dizer que, na hipótese em concreto, para dar pela suposta vulneração de mandamento constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional. E, em casos tais, é esta última que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Constituição da República. Nesse sentido:
(...)
Desta feita, INADMITO os recursos excepcionais interpostos, na forma acima fundamentada.”

É o relatório.

Decido.

5.	Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 2; grifos no original): 

“(...) Agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou o Estado do Rio de Janeiro a depositar honorários periciais (pastas 789-790, 882 e 932), verbis: 
(...)
A peça recursal narra, em resumo, que: (a) nada obstante o Estado do Rio de Janeiro não figurar como parte na ACP, o Juízo ordenou à Fazenda Pública Estadual depositar honorários periciais; (b) cabe ao autor arcar com os honorários periciais, certo que violados o art. 91, caput, § 1º, do CPC/15 e o art. 18, da Lei nº 7.347/85; (c) tem aplicação o enunciado 232, do STJ; (d) o Ministério Público detém autonomia funcional, administrativa e financeira, recebendo duodécimo constitucional próprio para o pagamento de suas próprias despesas, do que decorre que a instituição é responsável por suportar as despesas dos processos em que é parte, o que inclui a produção de prova pericial (ACO nº 1560-MS, do STF); (e) violado o devido processo legal (art. 5º, LV, CF/88, e art. 7º, CPC/2015). 
O instrumento veio instruído com a íntegra do processo principal, por tratar-se de autos eletrônicos (CPC/15, art. 1.017, § 5º). O recurso, em sumária cognição, foi achado cabível e tempestivo, deferida, em termos, a tutela recursal (pasta 24). 
As contrarrazões prestigiam a decisão interlocutória (pasta 29). 
O parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso (pasta 49). 
De efeito. 
A ação civil pública é meio processual adequado para proteger interesses difusos ou coletivos. No caso de improbidade administrativa, o interesse público é imediato, cuja preservação concerne a toda a coletividade. 
Dispõe a Carta Constitucional: 
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. 
A legitimação para a ação coletiva é disjuntiva, concorrente e exclusiva, concedida a diversas entidades ou pessoas, de modo que uma mesma pretensão material pode ser deduzida em Juízo por entes igualmente legitimados (Lei nº 7.347/85, art. 5º; Lei nº 8.429/92, art. 17; Lei nº 8.625, art. 25).
O Parquet aforou a demanda no regular exercício de suas atribuições para instaurar inquérito civil público, bem como para promover ação civil pública na defesa, em Juízo, de qualquer interesse coletivo ou difuso. O art. 17 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e o art. 25, IV, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, legitimam-no, igualmente, verbis: 
(a) “Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. (...) 
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. (...) 
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar”. 
(b) “Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: 
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; 
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem” – o grifo não consta do original. 
Visite-se precedente do STJ, que versa sobre a legitimidade ativa ministerial em situação de idêntico teor à destes autos, v.g.: 
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, Corte a que a Carta Constitucional atribui competência para a uniformização da legislação infraconstitucional (art. 105, III, da CF/88), em recurso processado pelo regime do art. 543-C do CPC/73, firmou a orientação de que, em sede de ação civil pública, em se tratando de prova pericial requerida pelo Ministério Público, os encargos decorrentes de honorários periciais devem ser transferidos à Fazenda Pública ao qual se vincule o Parquet, consoante aplicação analógica do verbete 232, da Súmula da Corte Superior, verbis: 
(...)
Escorreita, destarte, a decisão como lançada. Se, no sentir do recorrente, a decisão não aplicou o direito corretamente, o que se configura é contrariedade entre a interpretação do julgado e o interesse da parte, o que em nada se assemelha à violação aos princípios da legalidade, nem da separação dos poderes. 
(...)
Daí a Câmara haver por bem de negar provimento ao recurso, mantida a decisão como lançada.”

6.	Inicialmente, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

7.	Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:
 
“De acordo com o CPC, consideram-se como tendo repercussão geral as questões que apresentem aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. O requisito da repercussão geral encontra-se indubitavelmente atendido nos presentes autos, no qual se discute se, à luz dos arts. 5º, LV, e 167, II e VI da CF, o ente político está obrigado a pagar crédito de honorários periciais em ação que não integra. 
Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso, de fato, ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, §3°, da Constituição da República e pelo a Código de Processo Civil para a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário.” (e-doc. 6, p. 5; grifos no original).
 
8.	Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).

9.	Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

 “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).

10.	Além disso, no tocante à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

11.	Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional, uma vez que o tema relativo à responsabilidade pelo adiantamento de honorários referentes à perícia determinada pelo juízo em ação civil pública proposta pelo Parquet, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional. Vejam-se julgados deste Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.223.525-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 19/11/2019; grifos nossos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 
2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 
3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”
(ARE nº 1.342.002-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE nº 1.263.431-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020). 

12.	Nesse mesmo sentido, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.427.063/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/04/2023, p. 02/05/2023; ARE nº 1.434.814/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/05/2023, p. 16/05/2023; ARE nº 1.436.701/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/07/2023, p. 25/07/2023; e ARE nº 1.406.652/PE, de minha relatoria, j. 17/10/2023, p. 18/10/2023.

13.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

14.	Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator